Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704942-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUIZ AGNES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela, interposto por FLAVIO LUIZ AGNES contra a r. decisão (ID 145775699 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de (no 0748471-65.2022.8.07.0001) por si ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de tutela provisória. O agravante descreve ter desenvolvido projeto de sistema fotovoltaico de microgeração de 50kw, sob o número G21003868-0.1, relativo à Unidade Consumidora (UC) 559050, com as características de “(i) potência de 75KVA; (ii) Tensão de 13,8KV; (iii) Zona Rural; e (iv) Medição em Baixa Tensão Grupo “A””. Contudo, após vistoria a concessionária apontou a pendência “conjunto TR possui trafo de 112,5KVA”, sendo que o agravante aduz que na unidade consumidora “o conjunto TR possui trafo de 75KVA, e não 112,5KVA conforme informado equivocadamente na resposta da requerida”. Narra que no endereço cadastrado junto à concessionária de energia existem outras duas usinas fotovoltaicas, sendo que o projeto e o contrato anterior (CCER CEB no 1303/2017) apresentaria na unidade consumidora em questão “o Trafo de 75 kVA e não 112,5 kVA conforme equivocadamente afirmado pela Neoenergia Brasília Distribuição S.A”. Desse modo, aduz que a conduta da agravada não encontra respaldo fático e jurídico, impedindo o uso do direito ao sistema de compensação do consumidor. Discorre sobre os princípios norteadores das relações jurídicas, dentre eles a proibição de comportamento contraditório e de abuso de direito, bem como da observância à boa-fé, à legítima confiança e à segurança jurídica. Além de defender a configuração da probabilidade do direito invocado, sustenta a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do injusto impedimento de acesso ao sistema de compensação, e que inexistiria, assim, o risco de dano inverso, pois a agravada seria beneficiada com a energia injetada na rede de distribuição pela usina fotovoltaica do recorrente. Nesses termos, pleiteia a “concessão da liminar para que seja expedido o competente Parecer de Acesso e início das obras da usina para acesso ao sistema de compensação de energia elétrica”. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 43506610 e 43506610). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Conforme relatado, o agravante almeja a concessão da tutela antecipada volvida à autorização de acesso ao sistema de distribuição de energia fotovoltaica. Para tanto aduz, resumidamente, que preenche todos os requisitos exigidos pela concessionária, principalmente o de que o Trafo da unidade consumidora seria “de 75 kVA e não 112,5 kVA” como apontado na pendência pela agravada. Reforça argumentando que no local existem outras duas usinas fotovoltaicas com as mesmas especificações da terceira objeto da discussão, o que evidenciaria o cumprimento da determinação de 75kw. Pois bem. Consoante ressaltado alhures, a concessão da tutela antecipada exige a demonstração, indene de dúvidas, do direito vindicado. Ocorre que, não obstante a argumentação expendida pelo recorrente, ao menos nesta fase incipiente, não se denota a caracterização da probabilidade do direito invocado. Isso porque, embora o agravante afirme a existência de outras duas usinas no local, não demonstrou cabalmente que ambas ou que a rede da unidade consumidora tenha a expressa especificação “Trafo de 75 kVA”. Diferentemente do alegado nas razões recursais, o fato de a CEB ter autorizado preteritamente o uso da energia proveniente das outras usinas não gera direito adquirido do agravante em obter novo acesso. Ao revés, a instalação de cada aparelho exige a perfeita adequação à legislação vigente à época e aos demais equipamentos. Como bem salientado na decisão objurgada, a matéria contém muitas especificidades e tecnicidades, a exigir do julgador ainda mais cautela na concessão de qualquer medida liminar, sob pena de colocar em risco a segurança, higidez e estabilidade de todo o sistema de distribuição elétrica. Da mesma forma, não se evidencia nesta análise sumária o risco de lesão grave ou de difícil reparação, mormente quando existe justamente o risco inverso de concessão da medida sem o preenchimento dos requisitos técnicos. Ademais, o juízo de piso destacou com propriedade que a pendência apontada pela agravada tem “por data o ano de 2021, o que de certa forma fragiliza a urgência alegada”. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VINDICADA. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.